Tribunal: TJPA
Processo: 0000963-54.2019.8.14.0138
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000963-54.2019.8.14.0138

RECORRENTE: RONALDO BISPO LOPES

ADVOGADO DATIVO: PEDRO HENRIQUE NERES MACHADO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO MODO TENTADO.
ART. 121, §2º, II, IV E VI C/C ART. 14, II DO CP.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

2. Existindo nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a tentativa de homicídio, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência da qualificadora legal do art. 121, §2º, incisos IV e VI do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3.
A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal ocorre no procedimento do júri quando não restar comprovado o animus necandi, ou seja, que o réu agiu com dolo de matar. Caso caiba, a desclassificação, também, tem lugar no julgamento em plenário, ou seja, será feita pelo Conselho de Sentença, através das respostas aos quesitos formulados.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 05 de outubro de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000963-54.2019.8.14.0138

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: VARA ÚNICA DE ANAPU

RECORRENTE: RONALDO BISPO LOPES

PEDRO HENRIQUE NERES MACHADO
(OAB/PA – 34153-B)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
RONALDO BISPO LOPES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu-PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV e c/c art. 14, II e art. 155, §4º, IV, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 25/01/2019, por volta das 09:00hs no PILÃO POENTE I, 30KM DA FAIXA, TRAVESSÃO DO LOURO, no município de Anapú-PA, o apelante
RONALDO BISPO LOPES
, munido de arma de fogo, motivado por uma suposta denúncia de um fato delituoso, efetuada pela família de TIAGO CEZARIO DE ANDRADE, furtou na propriedade da vítima uma moto (Pop 100) e tentou ceifar a vida de
TIAGO
.

Consta dos autos, que
RONALDO
juntamente com outro individuo não identificado, portando uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 12 de repetição, disparou diversas vezes em direção de
TIAGO
, que correu para dentro da mata, conseguindo sair ileso do fato. Prossegue narrando, que a esposa da vítima acompanhou de longe toda a ação dos criminosos. Após cessarem os disparos, a vítima saiu do interior

da mata e percebeu que haviam roubado a motocicleta Honda POP 100, cor preta, ano 2017, que pertencia a sua esposa.

Após regular tramitação, o juízo, por entender que havia prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o apelante, em decisão datada de 05/10/2021, contra a qual se insurgem.
(ID: 13287572)

Nas razões do presente Recurso em Sentido Estrito
(ID:13287683)
, o recorrente pede a reforma da decisão, visando:

1)

A impronúncia do acusado por ausência de provas;

2) A desclassificação do crime de Homicídio, para Lesão Corporal;

3) Benefício da Assistência Judiciária.

Em contrarrazões
(ID:13287694)
, a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O magistrado
a quo
manteve sua decisão.

O MP de 2º grau, pronunciou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
(ID:13581241)
.

O feito retornou conclusos, em 11/04/2023.

É o relatório.

Belém, 05 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50. No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

Outrossim, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o que reclama o seu conhecimento, posto isso, p
asso de pronto, ao exame dessas matérias.

A parte autora interpõe recurso pugnando pela:

a) impronúncia do réu, por ausência de provas;

b) pela desclassificação do delito de homicídio, para lesão corporal.

Os

pleitos não comportam provimento. Vejamos:

Primeiramente, cabe ressaltar, que os julgamentos de crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, é de competência Constitucional do Tribunal do Juri - art. 5º, XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal.

Além disso, versa a seara penal que, podem ser inseridas na decisão de pronúncia, as causas que permitem a aferição do tipo penal por extensão, compondo o próprio tipo base, como a tentativa, por exemplo (art. 13, § 2º, CP).

Nesse rumo, o entendimento do Egrégio
[1]
, é que na primeira fase do rito do júri, prevalece o princípio do
jus accusationis
(direito de acusar), consubstanciado no brocardo
in dubio pro societate
, de forma que a dúvida razoável acerca da autoria delitiva enseja a submissão do caso controvertido ao Colegiado Popular, órgão responsável por perquirir, em profundidade a prova angariada nos autos.

E, nesse aspecto, após detida análise dos autos, vê-se presente
in casu
, indícios da existência da ocorrência de um crime doloso contra vida, mesmo que de forma tentada e, por isso, cabe ao Conselho de Sentença, decidir sobre a matéria de fato e, principalmente, se o acusado deverá ser condenado, ou,

absolvido. Por isso, assertiva foi, a decisão de pronúncia do réu, prolatada pelo Juízo de 1º grau.

Sobre o assunto, com propriedade, doutrina Nucci:

“decisão de pronúncia, é a decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito. Embora se trate de decisão interlocutória, a pronúncia mantém a estrutura de uma sentença, ou seja, deve conter o relatório, a fundamentação e o dispositivo.”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Tribunal do júri– 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.78)

Em reforço, segue jurisprudência de tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA
.
A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de absolvição sumária ou impronúncia. Nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. In casu, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sobretudo em função da confissão parcial do réu, que admitiu ter realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, além dos relatos da própria vítima. Outrossim, existente corrente probatória de que o acusado atingiu cinco tiros na vítima, exsurge inviável, nesta fase processual, a pretensão de desclassificação do crime para outro delito fora da competência do júri, pela alegada ausência de animus necandi
. (...) Há indícios de que o acusado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima. Desta forma, configurada a possibilidade da qualificadora, deve esta ser submetida à análise pelo Tribunal do Júri.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 50096368320188210010 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2022) (grifei)

Por isto posto, a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo
a quo
, faz-se inescusável perante a existência em grau de probabilidade, da autoria neste crime doloso contra a vida de
Tiago Cesário Andrade
e, em grau de comprovação a materialidade.

Por derradeiro, defende o recorrente, pela desclassificação do delito de homicídio, para o crime de lesão corporal.
Não vislumbro acolhimento.

No caso em análise, quanto a desclassificação do crime de homicídio, para o de lesão corporal, entendo que não procede o pleito, pois existem indícios de que o recorrente praticou o fato delituoso. Portanto, neste passo, não há que se falar em desclassificação, nos termos pleiteados pela defesa, pois a dúvida, em se tratando de crime, em tese, doloso contra a vida, reverte-se em favor da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença, após analisar todas as provas constantes dos autos, deliberar sobre a presença de dolo no caso concreto.

Cito julgado do TJ-DFT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ART. 121, § 7º, III, CPB. EXCLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, não deve o Juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova, sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença. 2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve circunscrever-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria de acordo com o disposto no § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal. 3. Subsistindo indícios de que o recorrente agiu imbuído de ânimo homicida, a dúvida reverte-se em prol da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia. De modo que o pleito desclassificatório não tem como prosperar. 4. Somente é possível a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Se a tese da Acusação de que o recorrente agrediu violentamente a vítima imediatamente após ela ter se recusado a reatar o relacionamento tem lastro probatório mínimo, a qualificadora atinente ao emprego de meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida não se mostra manifestamente improcedente, razão de ser mantida nesta sede recursal. 6. Se a prova dos autos é no sentido de que pelo menos uma das filhas em comum do casal estava acordada e presenciou as agressões contra a própria mãe, inviável a exclusão da causa especial de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, CPB, nesta sede recursal. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20180310008875 DF 0000870-40.2018.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 19/09/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/09/2019. Pág.: 64/85)

Desta feita, diante deste imperativo legal, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Sendo assim, em face das razões supra expostas
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

[1]

(STJ, 5ª Turma, HC nº 673.138/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.09.21)

Belém, 07/02/2024